Tribunal: TJDFT
Processo: 0740925-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Dívidas espontaneamente adquiridas, ainda que com descontos efetuados diretamente na folha de pagamento, não constituem fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça.
3. O superendividamento, à luz do CDC, pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, consistente na renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), consoante Decreto n. 11.150/22. Na hipótese, apesar de comprovada a realização de empréstimos por alguns agravantes, não se revela o comprometimento do mínimo existencial.
4. Se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de parcela dos agravantes e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Decisão reformada em relação a parte dos recorrentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.